Tribunal: TJES
Processo: 5006842-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. V. L. G.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006842-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOÃO VICTOR LOURENÇO GOMES

AGRAVADO
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. MUDANÇA DE CLÍNICA. MESMO MUNICÍPIO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando a manutenção de tratamento de menor em clínica específica (Clínica Cognitiva), recusada pela operadora de plano de saúde que indicou novo prestador credenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a manutenção do tratamento do menor na clínica de origem, considerando a alteração da rede credenciada, a distância geográfica da nova clínica e o alegado vínculo terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cognição em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar limita-se à análise do acerto ou desacerto do pronunciamento judicial de primeiro grau, vedada a análise aprofundada de provas não submetidas ao crivo do contraditório pleno.

4. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS impõe às operadoras a garantia de atendimento em prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou em municípios limítrofes, na hipótese de indisponibilidade.

5. O remanejamento do paciente para clínica situada no mesmo município de residência, ainda que distante - cerca de dezessete quilômetros, não configura ilegalidade na conduta da operadora, por obedecer aos critérios geográficos regulamentares.

6. A alegação de vínculo terapêutico não obriga a operadora de plano de saúde a manter o atendimento em prestador específico, mormente diante da ausência de prova robusta acerca da incapacidade técnica e estrutural da nova clínica indicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A indicação de novo prestador de serviço pela operadora de plano de saúde, localizado no mesmo município do beneficiário, afasta a obrigação de custeio em clínica não credenciada ou descredenciada, salvo prova inequívoca de inadequação técnica do novo local.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, incisos I e II e § 1º do art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5009105-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18.10.2023.

Vitória, data da assinatura digital.

DESEMBARGADORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006842-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOÃO VICTOR LOURENÇO GOMES

AGRAVADO
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JOÃO VICTOR LOURENÇO GOMES,
representado por sua genitora
BRENNA ALVES LOURENÇO GOMES
,

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, registrada sob o nº 5000882-23.2025.8.08.0026, ajuizada pela recorrente em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que buscava a manutenção do tratamento do menor na Clínica Cognitiva, localizada no distrito de Itaoca.

Em seu recurso, o recorrente afirma que a mudança de clínica imposta pela operadora de saúde se deu de forma unilateral, desconsiderando o vínculo terapêutico de mais de três anos que o menor mantém com os profissionais da Clínica Cognitiva. Sustenta, ainda, que a nova clínica indicada, além de estar situada a mais de 17 km de distância da residência do menor, não dispõe de estrutura física e humana adequada, conforme demonstrado por vídeos e relatos anexados aos autos. Defende, também, que o novo trajeto compromete o sono, a rotina e o desempenho escolar do menor, além de gerar ônus financeiros desproporcionais à sua família. Alega, por fim, que a mudança comprometeria a possibilidade de a mãe do menor buscar emprego, por ter que acompanhá-lo no deslocamento.

Com isso, o agravante requer a reforma da r. Decisão, deferindo o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do seu tratamento na Clínica Cognitiva.

Muito bem.

A questão devolvida pelo agravante se centraliza na verificação do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência requerida no processo originário.

Tratando-se de agravo de instrumento que aprecia decisão proferida em sede de tutela provisória, a cognição exercida pelo Tribunal se limita àquela realizada pelo MM. Juízo de 1º Grau. Assim,
“não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito das partes e o alegado desequilíbrio contratual. 3. Recurso conhecido e provido”
(AI nº 5009105-14.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2023).

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, concluí por indeferir o pedido. E, após revolver os autos e analisar as contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça,
não encontrei razões para modificar o entendimento anteriormente exposto.

A Resolução Normativa ANS n. 566/2022 impõe aos planos de saúde o fornecimento de serviços em municípios limítrofes quando há indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário. Senão, vejamos:

Art. 4º

Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto
, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município;
ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

Conforme salientado pelo próprio agravante, o suposto remanejamento realizado pela operadora do plano de saúde se deu entre clínicas existentes
no próprio Município
onde o recorrente reside. Assim, muito embora a nova prestadora de serviços se localize a cerca de dezessete quilômetros da moradia do recorrente, não há aparente ilegalidade na conduta da operadora do plano de saúde.

Ademais, o alegado vínculo terapêutico não é oponível à operadora de plano de saúde, sobretudo na ausência de prova robusta da incapacidade técnica e estrutural da nova clínica para atender às necessidades do infante. Nesse ponto, também se observa que não há informações documentais a respeito da negativa ou do remanejamento, o que impede, neste estágio de cognição do processo, a verificação da probabilidade do direito do autor/agravante.

Diante do exposto, a r. Decisão deve ser mantida em razão da ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória pretendida pelo agravante no processo originário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento. Via reflexa,
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Via reflexa, JULGAR prejudicado o agravo interno.